Tribunal: TCU
Processo: 001.532/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2071/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, incisos III e V, "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; considerar prejudicado o pedido de concessão de medica cautelar; indeferir o pleito da representante de ser considerada parte no processo; indeferir o pedido de sustentação oral; dar ciência desta deliberação à representante e ao Serpro-Regional Rio de Janeiro, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da Selog (peças 14-15): 1. Processo TC- Processo 001.532/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Serpro - Regional Rio de Janeiro/RJ - MF 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Victor Athayde Silva (181.411/OAB-RJ) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.